Tribunal: TCU
Processo: 033.929/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da ocorrência de desvios de objeto e de finalidade em recursos do SUS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor do município de Sapucaia do Sul/RS, em razão de não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) repassados nos exercícios de 2007 e 2008; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Município de Sapucaia do Sul/RS, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b" e "c", e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992 c/c com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do RI/TCU; 9.2. condenar o ente federativo acima mencionado ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Municipal de Saúde de Sapucaia do Sul/RS, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: DATA DA OCORRÊNCIA ORIGINAL R$ 10/01/2007 1.025,17 30/01/2007 6.681,08 26/02/2007 5.457,00 27/03/2007 11.501,82 26/04/2007 20.816,20 28/05/2007 21.157,27 29/05/2007 9.292,65 20/06/2007 30.000,00 20/06/2007 20.000,00 20/06/2007 158.378,98 27/06/2007 7.442,34 27/06/2007 2.124,85 27/06/2007 1.281,60 25/07/2007 23.390,74 25/07/2007 126.854,66 27/07/2007 20.520,00 30/07/2007 6.839,64 17/08/2007 118.572,99 17/08/2007 21.827,04 30/08/2007 6.349,53 13/09/2007 2.541,24 13/09/2007 2.156,00 13/09/2007 747,60 26/09/2007 6.433,72 26/09/2007 100.000,00 26/09/2007 100.000,00 27/09/2007 128.589,43 27/09/2007 23.394,19 04/10/2007 4.333,85 05/10/2007 128,00 16/10/2007 578,75 18/10/2007 12.155,43 23/10/2007 2.000,00 23/10/2007 600,00 23/10/2007 25.861,08 23/10/2007 134.683,28 30/10/2007 7.045,27 07/11/2007 40.000,00 07/11/2007 37.000,00 27/11/2007 127.193,23 27/11/2007 23.747,23 28/11/2007 4.275,29 03/12/2007 1.281,60 13/12/2007 2.375,77 14/12/2007 6.900,00 14/12/2007 37.953,60 20/12/2007 115.765,26 21/12/2007 20.877,77 27/12/2007 6.889,48 27/12/2007 8.103,62 14/01/2008 19.036,60 17/01/2008 19.901,95 18/01/2008 640,80 18/01/2008 2.613,19 29/01/2008 7.575,39 29/01/2008 31.733,04 29/01/2008 91.828,12 31/01/2008 1.480,00 20/02/2008 98.939,27 20/02/2008 6.873,38 27/02/2008 15.000,00 27/02/2008 80.814,46 06/03/2008 11.550,17 06/03/2008 31.913,49 14/03/2008 4.874,73 25/03/2008 21.357,68 26/03/2008 113.988,35 27/03/2008 11.501,82 27/03/2008 16.042,50 27/03/2008 6.820,72 27/03/2008 1.027,26 28/03/2008 5.470,74 25/04/2008 165.051,97 28/04/2008 11.182,82 28/04/2008 40.000,00 28/04/2008 7.695,30 28/04/2008 15.000,00 06/05/2008 5.668,25 06/05/2008 4.202,62 26/05/2008 169.945,00 29/05/2008 13.416,30 29/05/2008 15.000,00 29/05/2008 30.000,00 29/05/2008 7.692,30 04/06/2008 20.000,00 19/06/2008 178.229,11 27/06/2008 16.200,00 27/06/2008 14.006,77 27/06/2008 10.000,00 27/06/2008 8.404,63 03/07/2008 8,00 22/07/2008 174.384,75 25/07/2008 37.953,60 25/07/2008 44.434,09 29/07/2008 8,00 29/07/2008 12.236,00 29/07/2008 25.000,00 29/07/2008 7.239,00 22/08/2008 14.963,05 22/08/2008 154.036,95 27/08/2008 712,00 28/08/2008 16.000,00 28/08/2008 13.418,07 28/08/2008 27.000,00 28/08/2008 8.640,32 05/09/2008 250,00 22/09/2008 170.895,81 25/09/2008 2.848,20 29/09/2008 31.200,00 29/09/2008 7.238,71 06/10/2008 7.000,00 16/10/2008 1.077,46 20/10/2008 270.000,00 30/10/2008 13.168,03 30/10/2008 33.250,00 30/10/2008 74.757,05 30/10/2008 100.170,00 30/10/2008 8.453,23 11/11/2008 8.240,00 26/11/2008 185.376,69 27/11/2008 11.574,74 27/11/2008 34.200,00 27/11/2008 8.979,23 12/12/2008 2.165,00 12/12/2008 3.424,99 22/12/2008 113.754,41 22/12/2008 1.613,98 23/12/2008 1.440,00 29/12/2008 12.480,00 29/12/2008 4.434,36 29/12/2008 6.881,71 30/08/2007 17,85 24/09/2007 110,00 26/09/2007 110,00 27/09/2007 28,31 12/11/2007 12,73 29/01/2008 8,00 29/01/2008 8,00 06/02/2008 8,00 19/02/2008 8,00 25/02/2008 8,00 27/02/2008 8,00 27/02/2008 8,00 28/02/2008 24,00 03/03/2008 9,64 03/03/2008 24,00 07/03/2008 8,00 12/03/2008 8,00 12/03/2008 8,00 20/03/2008 8,00 24/03/2008 8,00 27/03/2008 8,00 27/03/2008 8,00 31/03/2008 8,00 01/04/2008 8,00 06/04/2008 8,00 10/04/2008 8,00 11/04/2008 8,00 16/04/2008 8,00 16/04/2008 8,00 16/04/2008 8,00 18/04/2008 8,00 23/04/2008 8,00 24/04/2008 8,00 24/04/2008 8,00 25/04/2008 8,00 28/04/2008 8,00 28/04/2008 8,00 28/04/2008 8,00 28/04/2008 8,00 30/04/2008 8,00 30/04/2008 8,00 30/04/2008 18,15 30/04/2008 8,00 06/05/2008 8,00 06/05/2008 8,00 14/05/2008 8,00 14/05/2008 8,00 20/05/2008 8,00 26/05/2008 8,00 28/05/2008 8,00 29/05/2008 8,00 29/05/2008 8,00 29/05/2008 8,00 29/05/2008 8,00 04/06/2008 8,00 04/06/2008 8,00 04/06/2008 8,00 12/06/2008 8,00 17/06/2008 8,00 18/06/2008 8,00 19/06/2008 8,00 27/06/2008 8,00 27/06/2008 8,00 27/06/2008 8,00 27/06/2008 8,00 27/06/2008 8,00 03/07/2008 8,00 05/07/2008 8,00 08/07/2008 8,00 22/07/2008 8,00 23/07/2008 8,00 23/07/2008 8,00 24/07/2008 16,00 24/07/2008 8,00 28/07/2008 16,00 29/07/2008 8,00 29/07/2008 8,00 11/08/2008 8,00 12/08/2008 8,00 12/08/2008 8,00 22/08/2008 5,86 22/08/2008 8,00 25/08/2008 8,00 25/08/2008 8,00 27/08/2008 8,00 28/08/2008 8,00 28/08/2008 8,00 28/08/2008 8,00 28/08/2008 8,00 01/09/2008 8,00 01/09/2008 16,00 15/09/2008 8,00 22/09/2008 8,00 23/09/2008 16,00 23/09/2008 8,00 23/09/2008 16,00 29/09/2008 8,00 29/09/2008 8,00 20/10/2008 8,00 22/10/2008 8,00 22/10/2008 8,00 29/10/2008 8,00 30/10/2008 8,00 30/10/2008 8,00 30/10/2008 8,00 30/10/2008 8,00 11/11/2008 8,00 13/11/2008 8,00 19/11/2008 16,00 24/11/2008 8,00 25/11/2008 8,00 26/11/2008 8,00 27/11/2008 8,00 27/11/2008 8,00 27/11/2008 8,00 12/12/2008 8,00 12/12/2008 8,00 15/12/2008 8,00 16/12/2008 8,00 16/12/2008 8,00 22/12/2008 16,00 23/12/2008 8,00 29/12/2008 8,00 29/12/2008 8,00 29/12/2008 8,00 24/07/2007 8,08 30/08/2007 13,73 19/02/2008 128,15 30/04/2008 18,15 12/08/2008 32,67 12/08/2008 18,15 08/09/2008 18,15 20/10/2008 18,15 20/10/2008 32,67 11/11/2008 18,15 12/11/2008 32,67 18/12/2008 46,04 30/12/2008 20,21 18/10/2007 1.076,00 18/10/2007 18.295,30 18/10/2007 3.941,70 18/10/2007 3.257,30 12/12/2007 6.500,00 12/12/2007 4.800,00 13/12/2007 6.999,68 23/12/2008 6.895,00 05/09/2008 250,00 01/08/2007 2.904,60 01/08/2007 666,00 23/08/2007 2.940,96 05/10/2007 7.276,50 31/07/2008 990,00 9.3. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.5. dar ciência da decisão proferida ao Município de Sapucaia do Sul/RS, ao Fundo Municipal de Sapucaia do Sul/RS e ao Fundo Nacional de Saúde.